Tribunal: TJDFT
Processo: 0739592-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739592-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: ESPÓLIO DE CECY DE MELO ASSUNCAO FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIA DE MELO FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A contra a decisão proferida na ação de conhecimento ajuizada pelo ESPÓLIO DE CECY DE MELO ASSUNCAO FERREIRA, que homologou proposta de honorários periciais no valor de R$ 9.900,00. A agravante sustenta, em síntese, que o valor proposto é exorbitante, pois supera em 14x o fixado na Portaria Conjunta 101/201, sem qualquer justificativa. Além disso, equivalerá a um salário-mínimo para cada sete horas de labor, o que destoa da realidade social e de outros casos análogos. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão, para reduzir os honorários periciais para R$ 4.000,00. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso é manifestamente inadmissível, pois a parte ré interpõe agravo de instrumento contra decisão que homologou honorários periciais, hipótese não contemplada no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Destaque-se que não se olvida do entendimento do STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 1.704.520/MT (Tema 988), submetido ao rito dos recursos repetitivos, de que “o art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No entanto, não se verifica na hipótese a urgência que revele a inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação, na forma do art. 1.009, § 1o, do CPC. Com efeito, não há, nesse momento processual, qualquer dano grave e irreparável à agravante que torne inútil a renovação da tese em eventual apelo, mormente se considerado que pode se sagrar vencedora, situação em que implicará na transferência da despesa à agravada. Assim, ausente prova do prejuízo inconteste e de que a ausência de apreciação da matéria nessa via recursal tornará inútil o seu conhecimento em preliminar de apelação, não é possível conhecer do recurso. Nesse sentido, o próprio STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL DESPROVIDO DE CONTEÚDO DECISÓRIO. INOBSERVÂNCIA DE URGÊNCIA NO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NOS RESPS. 1.696.396/MT E 1.704.520/MT ACERCA DA TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015 DO NOVO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Com efeito, nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte, o rol do art. 1.015 do CPC/2015 "é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.704.520/MT, repetitivo, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 19/12/2018). 2. Na hipótese dos autos, a impossibilidade de provimento deste recurso é medida que se impõe. Isso porque o pronunciamento judicial que a ora agravante visa impugnar por meio de agravo de instrumento, além de constituir despacho de mero expediente, no qual se arbitraram honorários periciais, seu conteúdo não vislumbrou urgência a ponto de reconhecer a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC/2015. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.935.537/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/12/2021, DJe de 9/12/2021.) Na mesma linha de argumentação, vem decidindo esta Corte: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. PRESSUPOSTOS. URGÊNCIA. INUTILIDADE DO JULGAMENTO NA APELAÇÃO. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. DECISÃO FIXADORA DE VALOR DE HONORÁRIOS PERICIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Contra pronunciamento judicial que indeferiu impugnação do agravante rejeitando o argumento por meio do qual buscou reduzir o valor da remuneração do perito, que estaria em descompasso com a forma de pagamento estabelecida para os beneficiários da gratuidade de justiça, estabelecida na Portaria Conjunta n. 101/2016 do TJDFT, o agravo de instrumento é incabível por falta de previsão no rol estabelecido nos incisos e no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. A eventual aplicação da taxatividade mitigada (STJ) pressupõe a urgência advinda da inutilidade da medida em sede de apelação. O risco de mero revés material não tem o condão de alçar a necessária inutilidade para a adoção da mitigação acima. Vale registrar que a decisão afirmativa do não cabimento do recurso de agravo para a hipótese em exame afasta a preclusão da matéria, de sorte a possibilitar sua arguição, se o caso, em sede de apelo, conforme dispõe o art. 1.009. § 1o, do CPC. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1626881, 07053100820228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 20/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PERÍCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. DISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do REsp no 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988), fixou a seguinte tese: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em recurso de apelação. 3. Todavia, a tese firmada não se amolda ao caso, pois não há urgência, tampouco inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação. A propósito, o art. 1.009 do Código de Processo Civil (CPC) prevê que não há preclusão dos temas concernentes a decisões não agraváveis, os quais podem ser suscitados em preliminar de apelação eventualmente interposta contra a sentença ou em preliminar de contrarrazões. 4. Na hipótese, caso a perícia seja realizada e levada em consideração na sentença, o Distrito Federal poderá interpor apelação e a discussão acerca do valor dos honorários periciais será transferida ao Tribunal. Além disso, ainda que seja, posteriormente, revisto o valor dos referidos honorários, eventual quantia recebida a maior deverá ser devolvida pelo perito. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1611590, 07161576920228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 16/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Depois, como bem ressaltado pelo il. Desembargador Fernando Habib, no acórdão no 1417467, “Não se pode vulgarizar a estreita abertura promovida pela jurisprudência, sob pena de desvirtuar-se o sistema legal, infenso, em regra, à recorribilidade em separado, imediata, das interlocutórias exaradas na fase cognitiva, para além das hipóteses do CPC 1.015.”. Por fim, cumpre observar que, em se tratando de vício insanável, torna-se desnecessária à previa intimação do agravante acerca do não cabimento do recurso (Enunciado no 3 – ENFAM: É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder influenciar na solução da causa). Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator